Tribunal: TJSP
Processo: 1503609-31.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico de entorpecentes (art. 33, ‘caput’, da Lei de drogas). Absolvição na origem. Crime caracterizado integralmente. Flagrante inquestionável. Circunstâncias da prisão, quantidade e variedade das drogas que revelam a mercancia ilícita como finalidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes (art. 33, ‘caput’, da Lei de drogas). Absolvição na origem. Crime caracterizado integralmente. Flagrante inquestionável. Circunstâncias da prisão, quantidade e variedade das drogas que revelam a mercancia ilícita como finalidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Acusado reincidente específico. Inaplicabilidade do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Regime fechado único possível. Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1503609-31.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
JEFERSON CANDIDO ROSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
reclamo ministerial para CONDENAR Jefferson Cândido Rosa às penas
de 6 anos e 3 meses de reclusão (regime fechado), mais 625 dias-multa,
por incursão ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Deixa-se, porém, de se
determinar a expedição de mandado de prisão, em decorrência da
recente alteração no entendimento jurisprudencial do e. Supremo
Tribunal Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 2
Voto no 51.701
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente
(1a Vara Criminal – Proc.
1503609-31.2018.8.26.0536)
Juíza: Dra. Fernanda Menna Pinto Peres
Apelante: Ministério Público - Dr. Marcelo Perez
Locatelli
Apelado: Jefferson Cândido Rosa
EMENTA: Tráfico de entorpecentes (art. 33, ‘caput’, da
Lei de drogas). Absolvição na origem. Crime
caracterizado integralmente. Flagrante inquestionável.
Circunstâncias da prisão, quantidade e variedade das
drogas que revelam a mercancia ilícita como finalidade.
Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais
Militares.
Versão
exculpatória
inverossímil.
Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento.
Acusado reincidente específico. Inaplicabilidade do art.
33, §4o, da Lei de Drogas. Regime fechado único
possível. Apelo ministerial provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Jefferson Cândido Rosa saiu absolvido
da imputação da prática da infração penal capitulada no art. 33,
‘caput’, da Lei de Drogas (tráfico ilícito de entorpecentes), com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Apela o Ministério Público - f. 177/179 –, buscando
a condenação do acusado, nos termos da denúncia.
Anotam-se contrarrazões – f. 194/200 – que
defendem a manutenção da decisão prolatada na origem.
Autos distribuídos (f. 204), foram encaminhados à
douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular, conclui, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 3
parecer respeitável, pelo provimento do reclamo ministerial – f.
209/215 –, chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente,
aos 5.set.2019 (f. 216).
É o relatório.
Denunciado o acusado pela prática de tráfico ilícito
de entorpecentes (art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06), saiu
absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Vem o Ministério Público, por apelo, em boa hora -
“data venia” do entendimento esposado pela MM. Juíza
sentenciante -, buscando a responsabilização do acusado.
Aos fatos.
Policiais Militares, em patrulhamento, avistam o réu
caminhando pela via pública.
Ao notar a presença policial, o acusado dispensa
uma sacola e entra em um bar.
Os Policiais conseguem localizar a sacola, contendo
23 porções de maconha, 34 pedras de crack, 96 porções de
cocaína e R$31,00 em dinheiro.
O acusado é localizado no bar e preso em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação de rigor, ‘data venia’ do entendimento
da origem.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitiva.
Esta caracterizada por (i) boletim de ocorrência, f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 4
8/10; (ii) autos de exibição e apreensão, f. 11/12; (iii) auto de
constatação preliminar, f. 39/40; e (iv) laudo de exame químico-
toxicológico, f. 154/156, a bem caracterizar as substâncias
entorpecentes.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria – e o próprio tráfico – uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, trazendo consigo
23 porções de maconha, 34 pedras de crack e 96 porções de
cocaína, além de R$31,00 em dinheiro, não tem como justificar
a situação.
Só por aí e já seria – e é verdadeiramente –
indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim,
no
mesmo
sentido
incriminador,
os
importantíssimos testigos dos Policiais Militares (i) Wesley e (ii)
Ronildo, f. 2/3 e depoimento gravado.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Relatam que realizavam patrulhamento, quando
viram o réu dispensando uma sacola e entrando em um bar.
Ele foi abordado, mas disse que estava no local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 5
apenas para jogar sinuca.
A sacola foi localizada dentro de um canal, contendo
maconha, cocaína e crack, além de certa quantia em dinheiro.
Aduzem que havia outras pessoas no bar, mas
somente o acusado foi abordado.
Acrescentam que, quando viram o réu, estavam a
cerca de 300 metros de distância, sendo possível constatar que o
objeto dispensado tratava-se de uma sacola.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do
mais produzido, em sua essência.
No vazio, portanto, a versão exculpatória ofertada
pelo acusado.
Em sede policial permaneceu em silêncio, f. 4.
Em Juízo, interrogatório gravado, negou os fatos.
Disse que estava em um bar jogando sinuca,
quando os Policiais lá chegaram, perguntaram quem tinha
antecedentes criminais e, ante sua resposta positiva, decidiram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 6
prendê-lo, dispensando as demais pessoas que ali estavam.
Alegou que não viu a localização da sacola com
entorpecentes.
Não convence a historieta.
Tal versão mostrou-se verdadeiramente fantasiosa e
perdida em si mesma, quando confrontada, não só face sua
posição inverossímil, como e principalmente porque improvada.
De efeito.
Os relatos ofertados pelos milicianos não permitem
qualquer dúvida acerca da prática do crime pelo acusado.
Eles foram unânimes em relatar que viram o exato
instante em que o acusado dispensou uma sacola.
Ambos destacaram que, de imediato, puderam
constatar tratar-se de uma sacola, e não outro objeto qualquer.
Destacaram, ainda, que a sacola foi devidamente
localizada dentro de um canal e que continha entorpecentes
variados, além de certa quantia em dinheiro.
Daí porque incabível a afirmação – “data venia” do
entendimento do Juízo de origem – de que, a 300 metros de
distância do acusado, os Policiais não teriam condições de
visualizá-lo arremessando uma sacola, quando eles próprios
aduzem em Juízo, sob o crivo do contraditório, que de fato o
viram.
E mais há.
Os próprios Policiais confirmaram que no bar no
qual o réu estava havia sim uma mesa sinuca, bem como outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 7
pessoas, mas somente o acusado foi abordado.
E não por terem escolhido alguém que possuía
antecedentes criminais, mas sim porque sabiam que o acusado
era o proprietário das drogas, já que viram o momento que as
dispensou e, em seguida, entrou no bar.
Ora.
Não é crível que os Policiais tenham adentrado em
um bar com diversas pessoas e tenham simplesmente escolhido
uma delas, para imputar a prática de um crime tão grave.
Havendo vários clientes, além de funcionários, no
estabelecimento, qualquer um dos presentes poderia vir a Juízo,
atestar a alegada farsa montada pelos Policias.
O que, contudo, não ocorreu.
De outro lado, é de ser rechaçado o argumento de
que as drogas poderiam ter sido ali deixadas por algum traficante
já que o local era ponto de tráfico.
A uma porque as drogas não estavam escondidas,
tendo sido facilmente encontrada pelos milicianos.
A duas em razão do alto valor de mercado das
substâncias,
já
que foram apreendidas 153 porções de
entorpecentes, cuja comercialização poderia, facilmente, gerar
ganhos de mais de R$1.000,00 ao vendedor.
Não sendo concebível que fossem simplesmente
deixadas em um canal qualquer, com fácil acesso a quem ali
passasse, inclusive usuários de drogas.
Outrossim, o fato dos demais presentes ao local não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 8
terem sido trazidos aos autos não é circunstância que desfavorece
os Policiais, mas sim o próprio acusado.
É que, tratando-se de frequentadores de um bar,
localizado em conhecido ponto de tráfico, difícil imaginar que
viessem aos autos corroborar a versão dos milicianos.
Em contrapartida, tivessem tais frequentadores
presenciado o réu sendo falsamente acusado, certamente se
prontificariam a contar tal fato em Juízo.
Some-se a isso o fato de que os Policiais Militares
gozam de fé-pública, não exigindo, para validade de suas
declarações, que testemunhas presenciais confirmem suas ações.
De efeito.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Dar-se crédito àqueles que são flagrados e detidos
em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras
dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a
sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em
descrédito a própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos Policiais ou se estará
dando crédito maior a quem comercializa a droga em associação,
em plena ação delituosa.
A insólita versão apresentada pelo acusado, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 9
inverossímil, já se disse, não afasta os contundentes relatos dos
milicianos, no sentido de que viram o réu dispensando as
drogas.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Nestes termos, aceitar-se a versão do acusado, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
tráfico de drogas exatamente aquele que apontado, que deve ser
responsabilizado.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Base é de ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 10
em razão da quantidade – total de 153 porções de drogas – e da
natureza das drogas apreendidas – cocaína e crack.
Em atenção ao art. 42 da Lei 11.43/06.
A exigir exasperação na primeira fase.
A seguir, majoração em 1/4, pela reincidência
específica do réu – Processo no 0018480-22.2011.8.26.0590, f.
98/99 –, atingindo-se 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625
dias-multa.
Patamares finais, ausentes modificadoras.
Sendo o acusado reincidente, não há que se falar
em aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da
Lei 11.343/06, por expressa disposição legal.
Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o
fechado.
Até em atenção ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, considerando o quantum da reprimenda e o passado
criminoso do acusado, que, como destacado, é reincidente
específico.
E eventual detração não serve a balizar o regime
prisional inicial a ser imposto.
Afinal, trata-se de instituto afeto à sede executória,
onde, oportuna e eventualmente, serão realizados os cálculos
para aplicação de benefícios possíveis.
Até
mesmo
porque
deverão
ser
aquilatados
requisitos objetivos e subjetivos para obtenção de progressão de
pena e demais benefícios da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1503609-31.2018.8.26.0536 São Vicente voto no f. 11
Há, enfim, profunda questão meritória a ser
avaliada durante o período de cumprimento de pena, que não se
pode operar por aqui, por falta de elementos, como se disse, e sob
pena de supressão de instância.
POSTO,
Dá-se provimento ao reclamo ministerial para
CONDENAR Jefferson Cândido Rosa às penas de 6 anos e 3
meses de reclusão (regime fechado), mais 625 dias-multa, por
incursão ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento em Segunda
Instância.